Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-84.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Processual civil. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora busca o ressarcimento da importância de R$ 6.100,00 e indenização por danos morais. Alegou que a referida quantia foi indevidamente transferida por PIX para conta de terceiro, mediante uso de aplicativo, sem que tenha, de qualquer forma, contribuído para o ato.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a instituição financeira ao ressarcimento reclamado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela falha na segurança que permitiu a transferência indevida.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
5. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter o ressarcimento do valor do PIX e indenização por danos morais.
6. A sentença, por sua vez, reconheceu que a instituição financeira não comprovou as condições em que foi promovida a habilitação de um novo aparelho celular para realizar transações por aplicativo, fato ocorrido cinco dias antes da transferência via PIX. Em razão disso, e da ausência de comprovação da geolocalização do dispositivo, reconheceu-se a responsabilidade exclusiva da instituição financeira pela falha na segurança.
7. Por outro lado, as razões recursais limitam-se a repetir os argumentos da contestação, com mínimas alterações, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença quanto à ausência de prova sobre a habilitação do celular e a geolocalização do aparelho.
8. Ausente, portanto, a necessária impugnação específica à sentença, o que constitui condição para o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
9. Recurso não conhecido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.